Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-25.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800058-25.2024.8.14.0046

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA LUISA VIEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que determinou o restabelecimento de contrato cancelado unilateralmente e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega a existência de omissões no julgado quanto à validade da notificação, à configuração do dano moral, à inexigibilidade de nova carência e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados pela recorrente, especificamente no que tange: (i) à análise da legalidade da rescisão contratual e da validade da notificação prévia; (ii) à fundamentação sobre a configuração do dano moral e a não imposição de novo período de carência; e (iii) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão da invalidade da notificação, concluindo que o envio de e-mail a terceiro não cumpre a exigência legal de comunicação pessoal, o que torna a rescisão unilateral irregular. Inexiste, portanto, a omissão alegada.

A configuração do dano moral e a determinação de restabelecimento do plano sem nova carência foram devidamente justificadas no julgado, que se alinhou à jurisprudência pacífica de que a interrupção indevida de serviço essencial gera abalo moral presumido e que a reativação deve ocorrer nas mesmas condições anteriores ao ato ilícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado desfavorável. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a decisão, finalidade alheia à via dos aclaratórios.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica controvertida, conforme o art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

2. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta de maneira clara e fundamentada todos os pontos controvertidos do recurso, ainda que a conclusão adotada seja contrária aos interesses da parte embargante.

3. A finalidade de prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos declaratórios desprovidos de vícios, especialmente diante da sistemática do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC/2015.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 13, II; CPC/2015, arts. 373, II, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO; STJ, EREsp 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800058-25.2024.8.14.0046

EMBARGANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
ANA LUISA VIEIRA ALMEIDA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 28726780

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face do v. Acórdão de
Id. Num.

28726780
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
ANA LUISA VIEIRA ALMEIDA
, para manter a sentença vergastada.

Narram os autos de origem que ANA LUISA VIEIRA ALMEIDA ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em face da UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A parte autora informa, em suma, que é beneficiária do plano de saúde da parte ré, com carteirinha n. 0 196 083204139000 0, não tendo carências a cumprir desde o início do contrato.

Discorre que teve seu contrato rescindido por falta de pagamento, com inobservância da legislação. Nesse sentido, discorre que entrou em contato com a empresa ré e descobriu que o cancelamento se deu em razão da ausência de pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2022 e que deveria realizar nova adesão, cumprindo carência.

Alega que apenas recebeu e-mail de notificação em nome de Rosilene Inácio Silva, com débitos dos meses 05/12/2022 e 05/01/2023, ambos no valor de 366,05 (trezentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), de forma equivocada e em desconformidade com a legislação em vigor.

Tutela indeferida no ID 106953852.

Citada, a Unimed apresentou contestação no ID 118043315, requerendo, preliminarmente, a extinção por inépcia da inicial e, no mérito, a improcedência da ação.

Réplica no ID 118237005, no qual a parte autora impugna o e-mail apresentado e aduz que não foi notificada via AR.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

2. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, desde já,
indefiro a preliminar de inépcia inicial
, visto que a alegada ausência de documento é pertinente ao mérito da lide, eis que a suposta falha no serviço exige análise probatória, de sorte que, inicialmente, a partir das alegações autorais, é possível o recebimento da inicial, à luz da teoria da asserção.

No mais, por se tratar de relação de consumo, cabe ao julgador apreciar, à luz do Código de Defesa do Consumidor, regente na espécie, a inversão do ônus da prova, atento ao fato de que ela é
opus iuris
e não
opus legis
, não sendo, referido tratamento, privilégio à parte, mas aplicação do princípio da hipossuficiência técnica ou econômica, próprio das relações consumeristas
.

Assim, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º., inciso VIII, objetiva facilitar a defesa do consumidor em juízo, a fim de viabilizar a correta prestação jurisdicional, na medida em que tenta, em certo aspecto, igualar as partes em litígio.

A hipótese em tablado é de inversão probanda, haja vista a hipossuficiência da parte autora, tanto do ponto de vista econômico, quanto técnico, em relação à demandada, haja vista a dificuldade da primeira em conseguir meios de prova em relação aos atos praticados pela segunda, além da verossimilhança das alegações autorais.

Inverto, portanto, o ônus da prova, devendo a parte ré a licitude da sua atuação.

Pois bem.

Consoante já registrado na decisão que inicial, a parte autora justifica a necessidade de restabelecimento do plano em razão da rescisão unilateral ter se dado sem a devida notificação, em desconformidade com a legislação em vigor.

Na inicial acostou notificação recebida via e-mail, no qual no corpo do e-mail consta nome diverso daquele da autora.

Contudo, a Unimed apresentou contestação, apresentando notificação via e-mail realizada em nome da titular do contrato, qual seja, Sra. Claudiane Vieira Almeida, ocorre que o e-mail foi encaminhado a sibele.barcellos@hotmail.com, pessoa estranha aos autos.

Em que pese os argumentos trazidos no bojo da contestação, examinando o feito, constatei que a requerida não conseguiu se desincumbir da contraprova, no sentido de demonstrar fatos que contestem os alegados na exordial, extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado, o que deveria ter feito juntando aos autos o aviso de recebimento dos correios da notificação do cancelamento do plano, prova das mensagens SMS encaminhadas a titular do contrato.

A realidade é que os documentos acostados ao feito não demonstram o alegado pela requerida, no sentido de que cumpriu com rigor o previsto no art. 13, parágrafo único, da Lei 9656/98. No mais, a notificação pessoal é imprescindível para o cancelamento unilateral por falta de pagamento. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TUTELA DE URGÊNCIA - RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE - REQUISITOS PRESENTES. - A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração de dois requisitos, a saber: o fumus boni iuris, assim compreendido a probabilidade do direito substancial invocado por quem pretende a segurança; e do periculum in mora, caracterizado pela existência de risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, objetivamente apurado - Ausente notificação válida a respeito do cancelamento do contrato, deve ser restabelecido o plano de saúde, uma vez demonstrada a quitação das parcelas em aberto e evidenciado o perigo de dano, caso a medida não seja deferida, em razão da gestação em curso. (TJ-MG - AI: 10000204610232001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, pois, em se tratando de plano de saúde individual, era imprescindível para o seu cancelamento por inadimplência a prova concreta da notificação do beneficiário, na forma do art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, o que, em princípio, não ocorreu, eis que encaminhada para pessoa desconhecida a ora agravante, devendo ser melhor esclarecida tal questão durante o deslinde do feito. Tutela de urgência concedida. AGRAVO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70072464803 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 29/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2017)

Ademais, é do risco da atividade por ela desempenhada a utilização de meios contundentes de comunicação, de sorte que não pode se escorar na falha dos correios para não ser responsabilizada pela ausência de comunicação de seus beneficiários. À título de exemplo, caso assim não fosse, até mesmo o Judiciário poderia dar por citados os requeridos simplesmente pelo encaminhamento da carta registrada via Correios, sem aguardar o aviso de recebimento.

Dessa forma, vê-se que a empresa requerida procedeu com vício na prestação dos seus serviços, devendo, portanto, responder por eventuais prejuízos suportados por aquele (autor), nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como decorrência lógica dos argumentos acima expostos, tenho como materializado o dano moral, pois certo é que a parte autora teve seu atendimento suspenso durante o período em questão, em decorrência da exigência de período de carência.

A constituição vigente consagrou definitivamente a possibilidade de indenização por dano moral ao estatuir, em seu art. 5º, V, que “é assegurado o direito de resposta, proporcional do agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.

Portanto, existindo ilegalidade da ação da parte ré, que independe de culpa ou dolo em face da responsabilidade objetiva, o nexo de causalidade e o dano em si, assiste razão à parte autora quanto à indenização por danos morais.

Resta, ainda, evidenciar que os danos morais não servem como
restitutio in integrum
, mas como lenitivo ao sofrimento verificado, bem como de modo a impedir o cometimento da falta de forma rotineira pelo causador.

Em relação ao
quantum,
já pacificou o Superior Tribunal de Justiça que “a indenização por dano moral deve se revestir de caráter indenizatório e sancionatório de modo a compensar o constrangimento ilícito e adstrito ao princípio da razoabilidade” (STJ, RESP 768988/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 12/9/2005).

Deve-se levar em consideração, juntamente com a gravidade, a extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado a vítima. Na verdade, para a justa aferição do quantum indenizatório, recomenda-se sejam observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo o magistrado considerar, além do binômio compensação/punição, a situação econômica do ofensor, a posição social do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender e a gravidade da ofensa.

Dessa forma, entendo razoável o pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$ 3.000 (três mil reais) em favor de cada autor.

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
ACOLHO EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL
, para:

I - condenar a requerida ao pagamento de danos morais, estes arbitrados na quantia líquida de R$ 3.000 (três mil reais) em favor da autora,

incidindo sobre esse valor correção monetária pelo INPC/IBGE,

a partir da data da presente sentença, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês (na forma simples), a partir da data do cancelamento do plano;

II – condenar a parte requerida

ao restabelecimento do plano de saúde da autora, com todos os benefícios do plano contratado e sem período de carência, sem prejuízo do pagamento regular das parcelas do plano de saúde, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deferindo a tutela antecipada pleiteada.

Havendo embargos de declaração, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de cinco dias e promova-se conclusão dos autos para julgamento.

Havendo apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de quinze dias, certifique-se a tempestividade e, em caso positivo, remeta-se ao TJPA.

Fica a parte autora e a ré intimadas por seus advogados via DJEN.

Rondon do Pará/PA, 30 de julho de 2024

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito

Opostos Embargos de declaração o recurso foi negado provimento, nos seguintes termos:

Analisando a sentença impugnada, verifico que não assiste razão à embargante quanto à alegação de omissão.

A decisão expressamente consignou:

“(...) Em que pese os argumentos trazidos no bojo da contestação, examinando o feito, constatei que a requerida não conseguiu se desincumbir da contraprova, no sentido de demonstrar fatos que contestem os alegados na exordial, extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado, o que deveria ter feito juntando aos autos o aviso de recebimento dos correios da notificação do cancelamento do plano, prova das mensagens SMS encaminhadas à titular do contrato.

A realidade é que os documentos acostados ao feito não demonstram o alegado pela requerida, no sentido de que cumpriu com rigor o previsto no art. 13, parágrafo único, da Lei 9.656/98. No mais, a notificação pessoal é imprescindível para o cancelamento unilateral por falta de pagamento.”

Nesse viés, é oportuno ressaltar que a magistrada examinou os fatos narrados na inicial e na contestação, fundamentando sua decisão com base em precedentes jurisprudenciais e elementos constantes nos autos. Assim, não há omissão a ser sanada, pois a matéria levantada pela embargante foi expressamente analisada na sentença, o que resultou no reconhecimento da responsabilidade da embargante e na condenação por danos morais.

O que se observa nos embargos declaratórios não é a existência de omissão, mas mera insatisfação da parte com os fundamentos jurídicos da sentença. Tal pretensão não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. Caso a embargante deseje impugnar a valoração das provas ou a fundamentação adotada, deverá interpor o recurso adequado.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, ante a inexistência de omissão, mantendo inalterados os fundamentos da decisão atacada.

Preclusas as vias, cumpra-se os demais ditames da decisão/sentença retro. Fica a parte ré e a parte autora intimada via publicação no DJE.

Rondon do Pará - PA, 6 de março de 2025

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Rondon do Pará - PA

Inconformado a UNIMED OESTE DO PARÁ interpõe APELAÇÃO CÍVEL sustentando que a rescisão contratual foi legal, em razão de inadimplência superior a 60 dias, com notificação regular conforme prevê a Lei nº 9.656/98.

Alega inexistência de dano moral e pede a reforma total da sentença, ou, subsidiariamente, a imposição de carência no restabelecimento do plano.

Por fim, requer que a sentença de primeiro grau seja reformada, com os seguintes pedidos:

Que seja recebida a apelação por preencher os requisitos legais;

Que a parte recorrida seja intimada para apresentar contrarrazões;

No mérito, que seja dado total provimento ao recurso, para afastar a condenação ao restabelecimento do plano sem carência e à indenização por danos morais;

Subsidiariamente, que, caso mantida a reativação do plano, seja observada a imposição de carência prevista em contrato;

Que a parte autora seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ana Luisa Vieira Almeida apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença
que determinou o
restabelecimento do plano de saúde sem carência e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais
.

Sustenta que a
rescisão do plano foi irregular
, pois a
notificação de inadimplência foi enviada a terceiro alheio ao contrato
, violando o art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

Alega ainda que a Unimed
não comprovou notificação válida
, agindo em desacordo com o CDC.

Insiste que a decisão de 1º grau também aplicou corretamente a
inversão do ônus da prova
e reconheceu o
dano moral decorrente da suspensão indevida do serviço de saúde
.

Por fim, requer a
improcedência da apelação
, com a
manutenção integral da sentença e condenação da ré nas custas e honorários
.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 28164965
)
:

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (UNIMED OESTE DO PARÁ) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano de saúde de consumidora e fixando indenização de R$ 3.000,00. A sentença reconheceu a ilegalidade do cancelamento unilateral por inadimplemento sem notificação pessoal válida, em afronta à Lei nº 9.656/1998.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber:

(i) se a rescisão unilateral do contrato por inadimplência ocorreu de forma regular, com notificação prévia válida, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98;
(ii) se houve violação ao direito do consumidor apta a ensejar o restabelecimento do contrato sem nova carência;
(iii) se se configurou dano moral indenizável em decorrência da interrupção indevida da assistência à saúde.

III. Razões de decidir

3. A notificação enviada pela operadora foi direcionada a terceiro alheio ao contrato, sem comprovação de recebimento pela titular ou representante legal, descumprindo o requisito de notificação pessoal exigido pela legislação vigente.

4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de notificação pessoal válida inviabiliza o cancelamento do plano por inadimplência, sendo nula a rescisão contratual por descumprimento dos requisitos legais.

5. O restabelecimento do plano sem nova carência é medida que se impõe, pois não se pode exigir do consumidor o cumprimento de prazos decorrentes de ato ilícito da operadora.

6. Configura-se o dano moral, uma vez que a privação indevida do serviço essencial compromete o bem-estar e a dignidade do consumidor. O valor fixado a título de compensação (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta.

7. Corrige-se de ofício a omissão da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios, os quais são arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência depende de notificação pessoal válida ao consumidor, sob pena de nulidade do cancelamento.

2. A ausência de notificação regular impõe o restabelecimento do plano sem imposição de nova carência.
3. A interrupção indevida do serviço de saúde configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 373, II, e art. 85, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352737/DF; STJ, AgInt no AREsp 1287771/DF; TJPA, REsp nº 0016981-59.2013.8.14.0301.

A
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 28986849
), a recorrente sustém a existência de omissão, vício que considera que precisa ser sanado no Acórdão.

Primeiramente, alega que o julgado foi omisso ao não se debruçar sobre a legalidade da rescisão contratual. Argumenta que a notificação foi devidamente enviada ao endereço eletrônico cadastrado pela consumidora e que a inadimplência, superior a 90 dias, constitui motivo justo e legal para o cancelamento do plano de saúde, o que, segundo afirma, não foi devidamente valorado pelo acordão.

Em um segundo ponto, a embargante aponta omissão na análise da condenação por danos morais. Sustenta que o acórdão presumiu a ocorrência do abalo anímico sem a existência de prova efetiva de ofensa à dignidade da embargada, defendendo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não seria suficiente para gerar o dever de indenizar.

Aduz, ainda, que a decisão embargada silenciou sobre a necessidade de aplicação de novo período de carência no restabelecimento do plano. Defende que, tendo o rompimento contratual ocorrido por culpa exclusiva da consumidora, a reativação do serviço deveria observar as regras contratuais que preveem tal exigência.

Por fim, a embargante requer o enfrentamento expresso do art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, e do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento e viabilização de futuros recursos às instâncias superiores. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para que, sanadas as omissões, o acórdão seja reformado.

Contrarrazões no
Id. Num. 29719884
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA RESCISÃO E À VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO

Primeiramente, alega que o julgado foi omisso ao não se debruçar sobre a legalidade da rescisão contratual. Argumenta que a notificação foi devidamente enviada ao endereço eletrônico cadastrado pela consumidora e que a inadimplência, superior a 90 dias, constitui motivo justo e legal para o cancelamento do plano de saúde, o que, segundo afirma, não foi devidamente valorado pelo acordão.

A alegação não prospera. A questão da validade da notificação prévia foi, na verdade, o
ponto central
do julgamento do recurso de apelação, tendo sido exaustivamente analisada, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

(...)
No caso concreto, conforme registrado na sentença, a notificação apresentada pela ré foi direcionada a terceiro alheio ao contrato – e-mail de
sibele.barcellos@hotmail.com
(25
25831672 - Documento de Comprovação (Doc. 06 Email de cobrança) - ID de origem 118043334) – não havendo qualquer comprovação de que tenha sido recebida pela titular do plano, tampouco por representante legal ou procurador regularmente constituído.

(...)

A apelante, portanto, não logrou comprovar a regularidade do procedimento de cancelamento, incumbência que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. Ademais, corretamente aplicada a inversão do ônus probatório pelo juízo a quo, em consonância com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência técnica e informacional da autora e a verossimilhança de suas alegações.

Quanto ao pedido subsidiário de imposição de carência no restabelecimento do plano, a jurisprudência já assentou que, sendo o cancelamento irregular, não se pode exigir do consumidor novo cumprimento de prazos de carência, sob pena de se premiar conduta ilícita da operadora.

(...)

Como se vê, o acórdão foi expresso ao concluir que a notificação enviada não cumpriu sua finalidade legal, pois não houve comprovação de que a consumidora foi efetivamente cientificada, tornando a rescisão unilateral irregular. Não há omissão a ser sanada, mas sim a discordância da embargante com a conclusão fundamentada do julgado.

DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E A IMPOSIÇÃO DE CARÊNCIA

A embargante aponta omissão na análise da condenação por danos morais. Sustenta que o acórdão presumiu a ocorrência do abalo anímico sem a existência de prova efetiva de ofensa à dignidade da embargada, defendendo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não seria suficiente para gerar o dever de indenizar.

O acórdão fundamentou que a privação indevida da cobertura de saúde, serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência pacífica sobre o tema.

Quanto à carência, a decisão foi igualmente clara ao assentar que, sendo irregular o cancelamento, o contrato deve ser restabelecido nas mesmas condições anteriores, sem a imposição de novo prazo de carência, sob pena de se "premiar conduta ilícita da operadora".

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) DANO MORAL

Por fim, quanto à indenização por danos morais, entendo acertada a fixação pelo juízo de origem. A privação indevida de cobertura de plano de saúde representa afronta à dignidade do consumidor e gera abalo moral presumido, notadamente em se tratando de serviço essencial e contínuo, cuja interrupção repercute diretamente sobre o bem-estar físico e psicológico do beneficiário. (...)

Ambos os pontos foram expressamente decididos e fundamentados, não havendo qualquer lacuna no julgado que justifique o acolhimento dos embargos.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025